Tribunal: TJDFT
Processo: 0752131-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DE MENOR IMPÚBERE. DOMICÍLIO MÚLTIPLO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF que, nos autos de Ação de Revisão de Alimentos ajuizada pela criança, representada por sua genitora, rejeitou a suscitação de incompetência absoluta arguida pelo genitor e reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o menor possui domicílio no Distrito Federal, no Estado de Goiás, ou domicílio múltiplo, para fins de fixação da competência absoluta na ação revisional de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência em ações envolvendo interesses de criança deve ser interpretada sob perspectiva protetiva, orientada pelo princípio do melhor interesse, e não pela conveniência das partes.
4. O conjunto probatório não demonstra a ruptura dos vínculos da criança com o Distrito Federal, nem evidencia prejuízo concreto decorrente da tramitação da ação perante o Juízo de Planaltina/DF.
5. A criança mantém acompanhamento médico especializado no Distrito Federal, inclusive relacionado a diagnóstico de transtorno do espectro autista, com histórico de atendimento contínuo na rede pública distrital desde 2019, o que revela vínculo funcional relevante com essa localidade.
6. A demonstração de que o menor transita entre Planaltina/DF e Formosa/GO, valendo-se de rede de apoio familiar, não descaracteriza o domicílio no Distrito Federal, sendo possível reconhecer a existência de domicílio múltiplo em contextos fáticos dessa natureza.
7. A alegação de falsidade documental deve ser suscitada e instruída no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. A realização de vistoria in loco não se revela imprescindível para a definição da competência, pois eventual constatação pontual não afastaria o contexto fático consolidado que evidencia vínculos médicos, sociais e familiares no Distrito Federal.
9. O parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso reforça a inexistência de prejuízo à criança e a possibilidade de reconhecimento de domicílio múltiplo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência em ação de alimentos envolvendo menor deve ser fixada sob a ótica do melhor interesse da criança, admitindo-se o reconhecimento de domicílio múltiplo quando comprovados vínculos materiais e funcionais em mais de uma localidade.
2. A inexistência de demonstração de prejuízo concreto à criança afasta a alegação de incompetência absoluta do juízo onde proposta a ação.
3. A alegação de falsidade documental deve ser apreciada pelo Juízo de origem, sendo vedada sua análise originária pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.